Tribunal: TJMT
Processo: 1029469-87.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029469-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS OTAVIO BENEVENUTO SOUSA E SILVA - CPF: 054.671.711-00 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029469-87.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Luis Otavio Benevenuto Sousa E Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DO DESTINO FINAL. CONTINUAÇÃO POR VIA TERRESTRE CONTRATADA PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor informa que
adquiriu uma passagem aérea do Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas – SP) para o Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco (Rondonópolis – MT), com partida marcada para às 23:55 do dia 06/07/2020 e chegada no dia 07/07/2020, às 00:50, no voo AD5342, todavia, o voo foi cancelado tendo a Reclamada lhe concedido uma passagem aérea para a cidade de Várzea Grande – MT, 200 km de distância do destino original, e não custeou o translado até o destino final.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Tenho entendimento de que o cancelamento de voo no período da pandemia constitui caso fortuito, todavia, consta da Lei n.º 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea para o destino final do Reclamante, motivo pelo qual a alteração do destino final, fazendo com o que o consumidor realizasse parte do trajeto por conta própria constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1-

CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data da publicação da sentença; 2-

CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais) a título de indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data do desembolso.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022